Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703922-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo Espólio de Odineth Santana Braga em face da r. sentença (ID 48052641) que, em sede de Embargos de Terceiro ajuizados por Luís Eduardo Barreiro de Jesus e Cláudia Lucia Soares de Oliveira, julgou procedente o pedido autoral, para declarar legitimo o contrato de compra e venda do imóvel descrito como Casa no 22, Bloco “J”, Quadra 710, SHIG/SUL, Brasília/DF, e desconstituir a indisponibilidade averbada sob a matrícula. A Apelação foi julgada pela eg. 8a Turma Cível, que deu parcial provimento ao recurso “para determinar que o cancelamento da indisponibilidade incidente sobre o imóvel fica condicionado ao depósito do valor remanescente do preço em conta vinculada à Ação de Conhecimento com pedido Cautelar de Sequestro de Bens no 0749698-16.2020.8.07.0016” (ID 58967988). Antes de transitado em julgado o acórdão, as partes informaram a realização de acordo extrajudicial, no qual restou avençado que, para pôr fim ao litígio e viabilizar o cancelamento da indisponibilidade incidente sobre o imóvel, os Embargantes/Apelados depositariam o montante de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), referente ao restante do preço do imóvel em questão, em conta judicial vinculada ao Proc. no 0749698-16.2020.8.07.0016 (demanda na qual foi decretada a indisponibilidade), e pagariam, ainda, ao patrono do Embargado/Apelante, honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (IDs 59944227 e 60212886). Os documentos juntados nos IDs 60171680 a 60171682 do presente feito, bem como no ID 200177477 do Proc. no 0749698-16.2020.8.07.0016, comprovam o cumprimento integral do acordo. Os advogados signatários possuem poderes para transigir, bem como para dar quitação (IDs 48052372 e 48052393), a lide versa sobre direito disponível e os termos ajustados são compatíveis com o que dispõem os artigos 840 e 841 do Código Civil, verbis: “Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.” Destaque-se que o art. 139, inciso V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Ademais, o art. 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o, do CPC/15). Nesse contexto, a jurisprudência pátria admite a possibilidade de homologação de acordo extrajudicial, inclusive, quando celebrado após a sentença, o julgamento do recurso ou mesmo o trânsito em julgado. Nesse sentido, os seguintes arestos, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ACORDO DE PARTILHA CELEBRADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO. DIREITO DISPONÍVEL. POSSIBILIDADE. 1. Atendidos os requisitos legais, homologa-se o acordo celebrado pelas partes após a sentença. 2. Não há óbice para a homologação de acordo extrajudicial em juízo após a prolação de sentença, inclusive depois do trânsito em julgado. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1247304, 07110115920188070009, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS PROLATADA A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A realização de acordo extrajudicial após a prolação de sentença ou do seu trânsito em julgado, não impede a sua homologação em juízo, uma vez que cabe ao juiz promover, a qualquer tempo, a conciliação das partes, no propósito de solucionar o conflito de interesses submetido ao crivo jurisdicional. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.” (TJ-DF 07113844920208070000 DF 0711384-49.2020.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 22/07/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 840 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Requerimento de homologação do acordo realizado entre as partes e extinção do feito. 2. Tratando-se de demanda que envolve direito disponível, partes maiores, capazes e devidamente representadas por advogados constituídos com poderes específicos, é possível a homologação do acordo nesta instância recursal, mesmo após o julgamento do recurso de apelação (REsp no 1267525 / DF RECURSO ESPECIAL Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA T3 - TERCEIRA TURMA 20/10/2015). 3. Extinção do processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, III, b, c/c artigo 932, I, do CPC.” (TJ-RJ - APL: 00355566620188190054, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 23/11/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2021) (grifou-se) Assim, diante da expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada, homologo o acordo celebrado, com a consequente extinção deste processo, com resolução de mérito, nos termos do art. art. 487, III, “b”, do CPC/15. Por conseguinte, deve ser cancelada a indisponibilidade averbada sob a matrícula do imóvel descrito como Casa no 22, Bloco “J”, Quadra 710, SHIG/SUL, Brasília/DF (matrícula no 83986 do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal - ID 48052526). Oficie-se. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator